Tribunal: TJDFT
Processo: 0752676-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752676-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ANA BEATRIZ RODRIGUES CASTRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Edinailton Silva Rodrigues em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de Edinilton Silva Rodrigues pela agravada – Ana Beatriz Rodrigues Castro –, rejeitara a alegação de nulidade do contrato, considerando válidas as assinaturas eletrônicas apostas no título executivo, nos termos do art. 10, § 2o, da MP 2200-2/2001, conforme reconhecido pela jurisprudência, indeferindo os pedidos formulados pelo agravante. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a invalidade do contrato por ausência de assinatura digital qualificada, declarando-se a inexistência de título executivo válido e extinguindo-se a execução. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o título executado fora assinado via DocuSign, meio que não utiliza certificação digital no padrão ICP-Brasil, o que não lhe confere presunção de autenticidade e não garante integridade e segurança jurídica aptas a viabilizar uma execução forçada. Aduzira que, assim, o documento eletrônico apresentado não configura título executivo, porquanto não realizada a formalidade essencial para que se revestisse desse atributo, requerendo, alfim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto para sustar a eficácia da decisão guerreada e impedir a execução amparada em título executivo inapto, evitando-se dano irreversível ao seu patrimônio, afirmando serem evidentes a plausibilidade jurídica e o perigo de dano. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Edinailton Silva Rodrigues em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor e de Edinilton Silva Rodrigues pela agravada – Ana Beatriz Rodrigues Castro –, rejeitara a alegação de nulidade do contrato que aparelha o executivo, considerando válidas as assinaturas eletrônicas apostas no instrumento negocial, nos termos do art. 10, § 2o, da MP 2200-2/2001, conforme reconhecido pela jurisprudência, indeferindo os pedidos formulados pelo agravante. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, reconhecendo-se a invalidade do contrato por ausência de assinatura digital qualificada, declarando-se a inexistência de título executivo válido e extinguindo-se a execução. Desse alinhavado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do instrumento coligido aos autos pela agravada sob o formato digital e, por conseguinte, de sua aptidão para aparelhar a pretensão executiva que aviara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a liminar vindicada. Conquanto o reportado pela ilustrada decisão agravada no sentido da validade das assinaturas eletrônicas apostas no título que embasa a execução, no momento não se afigura viável a concessão do provimento antecipatório almejado pelo agravante. Depura-se, do cotejo dos autos, que o Juízo a quo reputara como válida as assinaturas digitais impressas no instrumento de confissão de dívida que embasara a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que as assinaturas eletrônicas apostas no título executivo atendem aos termos do art. 10, § 2o, da MP 2200-2/2001, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência. Consoante se afere, os litigantes firmaram instrumento particular de confissão de dívida por meio do qual o confitente devedor e o fiador solidário, dentre eles o agravante, reconhecem-se como devedores da importância confessada, no formato eletrônico, no sítio da certificadora DocuSign, sob as diretrizes estabelecidas pela Medida Provisória no 2.200-2/2001[1]. Ao menos até comprovação em contrário, o instrumento fora acompanhado dos endereços de e-mail dos subscritores e suas assinaturas digitais, com a data da assinatura do instrumento, além de código ID: 584942B4-AC9E-4724-AE3F-33BEF2490BB7 para verificação de autenticidade no site da plataforma. Nesse descortino, imperioso reconhecer que, conquanto cediço que a evolução tecnológica e a informatização das relações jurídicas tenha incutido maior agilidade e versatilidade à seara jurídica, especialmente no âmbito das contratações, a transmutação na concepção das assinaturas, subscrição via da qual determinado sujeito de direito vincula-se a ato ou negócio jurídico, expressando sua identidade na qualidade de signatário e, por conseguinte, enleando-se à declaração aposta ao instrumento, figura como consectário lógico dessa realidade digital que, especificamente quanto ao processo judicial eletrônico, consagrara-se na Lei federal n. 11.419/2006. Assim é que, antes mesmo de ser disciplinada a informatização do processo judicial com a Lei n. 11.419/2006, com vistas a estatuir a idoneidade das assinaturas eletrônicas, sem prejuízo da segurança jurídica essencial aos negócios jurídicos firmados sob a vassalagem dum Estado de Direito, fora esse ato, primeiramente, submetido à regulação legal específica consubstanciada na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e, mais recentemente, na Lei federal no 14.063/2020, normativo que, de sua vez, introduzira, no ordenamento pátrio, conceitos e classificações aplicáveis às assinaturas em formato eletrônico, disciplinando a interações destas com os entes públicos. Sob esse contexto, assim deslindara a recente legislação sobre as definições reputadas indispensáveis à compreensão do assunto: Lei federal no 14.063/2020 (...) Art. 3o Para os fins desta Lei, considera-se: I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica; II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei; III - certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica; IV - certificado digital ICP-Brasil: certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente. Demais disso, a ora alinhavada evolução tecnológica que tem permeado a celebração dos diversos negócios jurídicos, e, notadamente, as assinaturas eletrônicas a eles apostas, tem encontrado, nos últimos anos, ressonância no entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme retrata o julgado adiante sumariado: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.” 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018) Esse entendimento, aliás, fora consagrado pelo legislador ao incorporar recentemente ao estatuto processual, via Lei federal no 14.620/2023, a admissibilidade das diversas modalidades de assinatura eletrônicas no tocante ao documento apto a aparelhar o rito específico da execução extrajudicial, hipótese que, conquanto não corresponda ao procedimento a efetivamente regular o caso dos autos, revela, oportunamente, a notoriedade que tem sido erigida atualmente, pelo ordenamento pátrio, às subscrições eletrônicas: Código de Processo Civil Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: § 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023) Assim é que, no concernente à diferenciação técnica entre as diversas espécies de assinatura eletrônica, introduzidas ao direito brasileiro por intermédio do artigo 4o da sobredita Lei federal no 14.063/2020, emerge pertinente a preleção literária que se transcreve a seguir, litteris: “São três os tipos de assinatura eletrônica previstas na Lei 14.063/2020: (i) assinatura eletrônica simples; (ii) assinatura eletrônica avançada, e (iii) assinatura eletrônica qualificada (correspondente à assinatura digital). As assinaturas eletrônicas qualificadas ou assinaturas digitais (“iii”) são aquelas realizadas mediante o uso de certificados digitais ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas brasileira). Seja pela segurança da técnica utilizada, seja por disposição legal, tal modalidade é dotada do mais alto nível de confiança, equiparando-se à assinatura manuscrita com reconhecimento de firma por autenticidade. Ela assegura a própria integridade do documento, denunciando modificações efetuadas após sua aposição. Por força desses atributos técnicos e legais, a assinatura eletrônica qualificada é apta a suprir qualquer exigência de assinatura, no plano material ou processual. (...) Quanto à eficácia probatória, a assinatura eletrônica qualificada enseja a presunção legal de autenticidade e integridade da declaração documentada (MP 2.200-2/2001, art. 1o c.c CPC, art. 411, II). (...)”[2]. No respeitante às outras modalidades de assinaturas eletrônicas definidas pelo preceptivo individualizado, que, de acordo com a redação a ele conferida, são dotadas de distintos níveis de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, a especialista em direito digital Clarisse Frechiani Lara Leite também ilustra que: “As assinaturas eletrônicas avançadas (“ii”), por sua vez, revestem-se de atributos muito semelhantes aos da assinatura qualificada, no que respeita à certeza da identidade, da intenção de assinar e da integridade do documento. Embora não integrem a ICP-Brasil, tais assinaturas podem realizar-se por sistemas públicos, como a plataforma Gov.br, ou por plataformas privadas bastante confiáveis (como a ferramenta Assinador AASP, por exemplo). Por sua elevada segurança, as assinaturas eletrônicas avançadas vêm sendo cada vez mais admitidas em interações com entes públicos e delegatários, inclusive para a prática de atos envolvendo bens imóveis (Lei 14.382/2022). Entre particulares, a modalidade avançada é também amplamente admitida para: celebração de negócios jurídicos em geral, inclusive os que requerem forma escrita, como fiança, convenção arbitral, procuração ad judicia, atendimento de exigências de prova escrita; uso de instrumentos de cognição sumária (MS, monitória, tutela da evidência) e formação de títulos executivos. (...) Por fim, as assinaturas eletrônicas simples (“i”) abrangem uma multiplicidade de técnicas de associação de dados eletrônicos da signatária ao documento (sem, contudo, certificar a integridade). São exemplos de assinaturas simples: utilização de login e senha em plataforma para praticar algum ato; aposição de nome ao final de e-mail; inserção da imagem de assinatura manuscrita em documento eletrônico (“assinatura digitalizada”) etc. Por seu menor grau de segurança, tal modalidade é admitida apenas em interações de menor impacto com o Poder Público. Entre particulares, contudo, as assinaturas simples devem ser amplamente admitidas, com fundamento na regra da autonomia da vontade (...)”. Perfilhadas as distinções técnicas entre as assinaturas eletrônicas categorizadas como qualificadas, avançadas e, alfim, as reputadas como simples, sobrepuja cotejar, especificamente, a incidência de tais conceitos ao instrumento transacional que fora coligido aos autos, com vistas a perquirir qual dessas três modalidades figura imprescindível à apreensão de legitimidade das subscrições firmadas em tal instrumento. Nesse particular, aludida especialista em direito digital leciona que o negócio jurídico entre particulares comporta assinatura eletrônica de forma avançada ou simples, logo sobejando a perfectibilização dos requisitos objetivos e de sua validade: “(...)As assinaturas eletrônicas avançadas (“ii”), por sua vez, revestem-se de atributos muito semelhantes aos da assinatura qualificada, no que respeita à certeza da identidade, da intenção de assinar e da integridade do documento. Embora não integrem a ICP-Brasil, tais assinaturas podem realizar-se por sistemas públicos, como a plataforma Gov.br, ou por plataformas privadas bastante confiáveis (como a ferramenta Assinador AASP, por exemplo). Por sua elevada segurança, as assinaturas eletrônicas avançadas vêm sendo cada vez mais admitidas em interações com entes públicos e delegatários, inclusive para a prática de atos envolvendo bens imóveis (Lei 14.382/2022). Entre particulares, a modalidade avançada é também amplamente admitida para: celebração de negócios jurídicos em geral, inclusive os que requerem forma escrita, como fiança, convenção arbitral, procuração ad judicia; atendimento de exigências de prova escrita; uso de instrumentos de cognição sumária (MS, monitória, tutela da evidência) e formação de títulos executivos. Por fim, as assinaturas eletrônicas simples (“i”) abrangem uma multiplicidade de técnicas de associação de dados eletrônicos da signatária ao documento (sem contudo certificar integridade). São exemplos de assinaturas simples: utilização de login e senha em plataforma para praticar algum ato; aposição de nome ao final de e-mail; inserção da imagem da assinatura manuscrita em documento eletrônico (“assinatura digitalizada”) etc. Por seu menor grau de segurança, tal modalidade é admitida apenas em interações de menor impacto com o Poder Público. Entre particulares, contudo, as assinaturas simples devem ser amplamente admitidas, com fundamento na regra da autonomia da vontade (reforçada pela Lei 13.874/2019), no art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001, no art. 190 do CPC (negócios processuais) e no art. 784, §4o do CPC (que admite títulos executivos com “qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei”, apenas não dispensando nesse caso as testemunhas instrumentárias). (...)”[3]. A despeito dessa compreensão, imperioso consignar, lado outro, a orientação exarada por esta egrégia Corte, que, em recentíssima publicação, instrumentalizada por intermédio da Nota Técnica n. 1, emitida pelo Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – NUMOPEDE/TJDFT, de 5 de julho de 2024, refletira especificamente acerca da necessária ponderação entre os diversos tipos de assinaturas eletrônicas – e, sobretudo, os níveis de confiabilidade e de autenticidade a elas agregados – e o instrumento de mandato, verbis: “(...) A utilização de modalidades de assinatura virtual não lançadas por meio de certificação digital assegurada pela ICP-Brasil ou o uso de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos de forma eletrônica podem produzir efeitos inter partes, ou ser aceitos por particulares a quem for oposto o documento. Essas formas de prática de atos jurídicos, porém, não propiciam nível de certeza e segurança jurídica, de autenticidade suficientes para utilização com finalidades de interesse público, como a assinatura de documentos processuais, a assinatura de mandato judicial, ou a celebração de contratos que exijam formalidades especiais como requisito de validade”[4]. Estabelecidas essas considerações, o que se infere das premissas legais e doutrinárias ora alinhavadas é que aludido debate permeia-se de numerosos dissensos e ponderações, conjuntura que, aliás, é comum no âmbito do direito digital, seara que tem exigido estudos e aprimoramento contínuos do Poder Judiciário. A despeito disso, em consonância às considerações técnicas expendidas sobre o assunto pelas autoridades desta egrégia Corte Distrital, conforme Nota Técnica n. 1 do NUMOPEDE/TJDFT, tratando-se de instrumento de transação extrajudicial, se destinando a produzir efeitos apenas entre os contratantes, porque visa disciplinar interesses particulares anteriores aos processo e germinados de forma externa à atividade jurisdicional, revela-se que a subscrição eletrônica aposta a esse instrumento encontra o grau de autenticidade e integridade necessários à sua validade na modalidade de assinatura eletrônica avançada. Com efeito, a Lei federal n. 14.063/2020, dispusera sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, havendo classificado e delineado os elementos caracterizadores das modalidades existentes de assinatura eletrônica, in verbis: “Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: I - assinatura eletrônica simples: a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. § 1o Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos. § 2o Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados.” (grifos nossos) Patenteado que, consoante delineado, a assinatura eletrônica aposta no instrumento extrajudicial entabulado entre as partes encontra-se em consonância com os parâmetros legalmente exigidos, havendo sido materializada através de certificado digital não emitido pela autoridade certificadora ICP-Brasil, fato que, por si só, não macula a comprovação da autoria e da integridade dos documentos que não foram diretamente certificados pela ICP-Brasil. Outrossim, a lei expressamente não condicionara a autenticidade e integralidade dos documentos instrumentalizados digitalmente à utilização de certificado emitido pela ICP-Brasil. Com efeito, o instrumento transacional firmado entre os litigantes fora assinado em formato digital, via plataforma do DocuSign. A seu turno, em consulta ao sítio eletrônico da DocuSign, sociedade empresária que prestara o sobredito serviço de assinatura digital, afere-se que o sistema tecnológico empregado na confecção da assinatura eletrônica é caracterizado pelo uso de tecnologia a qual concede às subscrições, por ele certificadas, garantia da imutabilidade dos dados a ela associados, e, por consequência, a integridade do documento. É o que se infere do abaixo reproduzido: “O DocuSign eSignature, software de assinatura eletrónica, foi desenvolvido para atender aos requisitos legais, permitindo que as organizações: · Verifiquem as identidades dos signatários com várias opções de identificação · Escolham o tipo de padrão de assinatura (AES, QES) para seu caso de uso · Confirmem a intenção do signatário de assinar eletronicamente · Vinculem, assinaturas signatários e documentos · Protejam documentos com um selo inviolável que usa uma combinação de processos de sistema seguros e certificados independentemente e tecnologia PKI (Public Key Infrastructure) Assinatura eletrônica confiável e segura Temos uma abordagem de segurança em primeiro lugar para garantir que todas as trilhas de auditoria, certificados de conclusão e documentos do cliente dentro da plataforma da DocuSign permaneçam seguros, protegidos e inalterados antes, durante e após a assinatura. A realidade é que as assinaturas manuscritas, feitas com uma caneta, podem ser facilmente falsificadas e adulteradas, enquanto as assinaturas eletrônicas têm muitas camadas de segurança e autenticação incorporadas, juntamente com provas de transação admissíveis pelo tribunal. As assinaturas também vêm com um registro eletrônico que serve como trilha de auditoria e prova da transação. A trilha de auditoria inclui o histórico das ações realizadas com o documento, incluindo detalhes de quando ele foi aberto, visualizado e assinado. Integridade garantida A DocuSign oferece a melhor integridade de registros com padrões incomparáveis de criptografia e dispersão, práticas de retenção e armazenamento e segurança de dados que garantem que apenas usuários designados possam acessar, ler e executar o documento. Padrões de criptografia A DocuSign verifica se um documento não foi modificado e permite que você verifique a integridade dos documentos. A DocuSign protege os documentos após a conclusão com um selo inviolável. Práticas de Retenção e Armazenamento A DocuSign oferece vários centros de dados com certificação ISO 27001 e SSAE 16 distribuídos geograficamente para fornecer a melhor segurança para a retenção e proteção de seus documentos. Todos os documentos são criptografados usando o padrão AES-256 e transmissão de documentos SSL de 256 bits para evitar adulterações e garantir sua validade desde o momento em que entram em nosso sistema. Isso garante que apenas usuários designados tenham acesso aos documentos. Informações Protegidas de Identificação Pessoal A assinatura eletrônica da DocuSign garante que as informações de identificação pessoal (PII) não sejam exibidas aos usuários por e-mail ou em nosso site sem que o destinatário se identifique com sucesso por meio de uma ou mais opções de autenticação. Métodos para verificar a identidade do signatário A DocuSign oferece amplas opções de autenticação por meio de suas soluções, incluindo: · Endereço de e-mail · Certificados digitais ICP Brasil · Tokens certificados de selo de hora brasileira · Conta da DocuSign · Federado/SSO · Código de acesso · SMS · Telefone/Voz · Identificação social · Identificação de terceiro · Certificados digitais DocuSign · Autenticação em pessoa Nosso Certificado de Conclusão, que cumpre todos os requisitos da Medida Provisória 2.200-2 para ser aceito como prova em processos judiciais, em conformidade com o Código de Processo Civil e contém uma abrangente trilha de auditoria digital, que inclui: · Nomes de signatários · Histórico de autenticação · Certificados digitais, se houver · Endereços de e-mail · Endereços IP do signatário · Cadeia de custódia (ou seja, quem enviou, visualizou, assinou, etc.) · Carimbos de hora confiáveis · Captura de geolocalização do signatário (se houver) · Status de conclusão”[5] Aferida a idoneidade e a segurança jurídica ínsitas à assinatura eletrônica ora examinada, empreendida e, frise-se, novamente, a admissibilidade do reconhecimento do documento eletrônico cujo certificado não tenha sido emitido pela ICP-Brasil, mas aferido por certificadoras distintas, das quais derivam as já explicitadas assinaturas eletrônicas avançadas (Lei federal n. 14.063/2020, art. 4o, II). Isso porque, coadunando-se às diretrizes da instrumentalidade das formas, o §2o do artigo 10 da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 ressalvara essa hipótese, sob a perspectiva de comprovação da autoria e da integridade de documentos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceito pela pessoa a quem forem eles opostos. Esse é o regime normativo que, de sua vez, revela-se apto a regular as demais espécies de assinatura eletrônica, que, não autenticadas pela sistemática ICP-Brasil, podem evidentemente produzir efeitos inter partes e ter sua autenticidade aferida também sob o crivo do contraditório. Confira-se o teor do comando normativo individualizado, in litteris: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” Assim é que, presume-se autêntica a assinatura digital lançada pela agravada, ainda quando certificada por empresa privada não credenciada à ICP-Brasil, desde que idônea e que estejam minudenciados os dados específicos do procedimento de certificação. Aludida ressalva, de sua vez, encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado esta egrégia Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. INTERVENÇÃO. SIGNATÁRIO. CORRETA IDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. 1. Ante a constatação de que a procuração colacionada ao caderno processual eletrônico, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como seu nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para aassinatura, data e hora da subscrição, dentre outros, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido impresso. 2. Consoante os comandos assentados no art. 29, VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 em cotejo com aqueles que emanam do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, inexiste óbice, para o fim de comprovação da autoria e da integridade de documentos colacionados sob a forma eletrônica e desde que atendidos os pressupostos ali indicados, à adoção de certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 3. Recurso provido.” (Acórdão 1658455, 07075462720228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023.) – grifo nosso; “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. MP 2.200-2/2001. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. 1.A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.". 2. A assinatura eletrônica, atualmente adotada em muitos negócios jurídicos e processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação da vontade do assinante. 3.Diante dos documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente (Instrumento Particular de Confissão de Dívida com assinatura eletrônica e assinatura física; e notificação comprobatória da mora da devedora), resta indevida a extinção prematura do feito. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1418897, 07359150220208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022) – grifo nosso. Sob essas premissas, deflui a constatação de que o instrumento extrajudicial assinado sob o formato digital que fora acostado aos autos, emergindo de instituição desprovida de certificado emitido pela ICP-Brasil, inexoravelmente supre o exigido pelo legislador para que seja acolhido como apto a subsidiar execução de título extrajudicial, usufruindo de presunção legal de autenticidade e legitimidade, consoante o já individualizado §2o do artigo 10 da MP 2.200-2/2001. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento já manifestado por esta egrégia Corte Distrital, consoante atestam as ementas dos precedentes jurisprudenciais adiante colacionados, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VÁLIDA. ASSINATURA POR CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DISPENSÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por considerar não ser possível ‘atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial’. 1.1. Nesta sede, a parte exequente apela pela cassação da sentença, argumentando que a MP n. o 2.200-2/2001 não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico. 2. No que tange à assinatura, a Lei no 10.931/2004, art. 29, § 5o, dispõe que poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário. 2.1. Na mesma linha de entendimento, a MP 2.200-2/2001, que institui a ICP-Brasil, no art. 10, ‘não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.’ 2.2. Assim, corrobora-se a dispensabilidade da assinatura por meio da certificação ICP-Brasil. 2.3. Precedente da Casa: (...) 3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.’ (07434590720218070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 11/05/2022). 2.4. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos da Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 29, porquanto é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, além de ter comprovada a identificação do signatário por meio de certificação privada. 2.5. Com amplo amparo legal e jurisprudencial, considerando que a assinatura por certificação privada é meio hábil para atribuir certeza, liquidez e exigibilidade ao título de crédito, conclui-se que foi prematura extinção do feito. 3. Recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1433059, 07424232720218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. ZAPSIGN. VALIDADE DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Medida Provisória 2.200-2/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cujo objetivo é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, conforme dispõe o seu art. 1o. A possibilidade da assinatura digital da procuração está expressamente prevista no §1o do art. 105 do CPC. 2. Segundo o art. 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Ademais, como expressamente prevê o §2o do mesmo dispositivo, é possível que as partes admitam como válidos documentos em forma eletrônica, mesmo os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, aptos a comprovarem a autoria e a integridade do documento. 3. Ausente qualquer elemento mínimo que aponte para a fragilidade de credibilidade do documento assinado por meio da ferramenta de assinatura eletrônica "ZapSign", é de se concluir pela validade do instrumento de mandato apresentado. 4. Apelação conhecida e provida. Sem condenação em honorários.” (Acórdão 1771533, 07264059120228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DOCUMENTOS. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 2. A mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade do acordo firmado, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura. 3. O sítio oficial do Governo Federal considerou como válida a assinatura aposta pela ZAPSIGN, trazendo o CPF da pessoa que assinou, o no de série do certificado emitente e a data em que foi produzida a assinatura. Sentença cassada. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1781965, 07195904420238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que a entidade privada "ZapSign" não seja Certificadora de Registro, os documentos assinados pelo seu assinador digital se presumem autênticos se não houver oposição da parte e se se mantiver íntegra sua chave, conforme o art. 10, §2o, da MP 2.200-2/01. 2. A assinatura digital que apresenta dados suficientes ao fim de demonstrar a aparente autenticidade, como o nome do assinante, o horário, a geolocalização, a foto de rosto, entre outros, não pode ser desconsiderada sem motivo concreto. Precedentes desta Corte. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1759812, 07244127620238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse é o entendimento que, a propósito, mais se coaduna com o processo contemporâneo e melhor se afina com sua origem etiológica e com sua destinação, ensejando que seja pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas. Com efeito, constitui premissa basilar e inarredável à ritualística processual não só que a atividade jurisdicional seja célere, como também justa e efetiva, no que se inclui o próprio viés satisfativo do direito perseguido. Ademais, patenteado que a documentação coligida aos autos pela agravada, derivando de assinatura eletrônica avançada, cuja segurança técnica confere certeza da identidade das partes e a integridade do documento, assim, estando provida de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Aludida presunção, por ser de natureza relativa, se não ilidida pela parte contrária na forma e no prazo estabelecidos pelo preceptivo individualizado, enseja a assimilação da documentação como verdadeira. A seu turno, não havendo nenhuma vedação contemplada pelo legislador, os documentos destinados, inserem-se nesse regramento, resultando que não subsiste lastro apto a desconsiderar, na espécie, a higidez de contrato extrajudicial tabulado entres a partes e assinado eletronicamente por meio de autoridade certificadora privada. Em verdade, o processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas. Assim é que, apresentada ação de execução de título extrajudicial em operação regular via instrumento firmado digitalmente, não subsistindo outorga de quitação nem latente dúvida sobre a higidez do negócio, ao juiz não é franqueado o poder de colocar termo ao processo sob a ótica da invalidade do título executivo. Dos argumentos acima alinhavados e do entendimento que atualmente está estratificado no seio do colendo Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a presunção de veracidade dos documentos colacionados enquanto não questionada e infirmada sua autenticidade pela parte contrária, infere-se, então, que a pretensão da invalidade do título executivo que embasa a ação executiva, sob o fundamento de que a assinatura digital colhida não teria atendido ao disposto na legislação, carece de estofo jurídico passível de lhe assegurar eficácia. Em suma, o instrumento negocial traduzido em confissão de dívida que aparelha o executivo subjacente afigura-se hígido e eficaz. Ademais, a par da insubsistência da probabilidade do direito invocado, não subsiste, ademais, risco de da negativa da tutela liminar irradiar dano ou prejuízo ao agravante, pois a execução está suspensa[6]. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 207231103 (fls. 25/27) – ação principal. [2] LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Assinaturas eletrônicas no processo judicial. Revista do Advogado – AASP, São Paulo, Editora AASP, Justiça &amp; Cidadania no 285, p. 64-66, maio, 2024. [3] LEITE, Clarisse Frechiani Lara. Assinaturas eletrônicas no processo judicial. Disponível em: https://www.editorajc.com.br/assinaturas-eletronicas-no-processo-judicial/ Acesso em: 11 de out. 2024. [4] Nota Técnica n. 1. Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – NUMOPEDE/TJDFT, de 5 de julho de 2024. Disponível em: &lt;https://tjdf.sharepoint.com/:b:/r/sites/intranet-comunica/Documentos%20Compartilhados/Arquivos%202024/1%C2%BA%20NT%20Numopede%20TJDFT%20-%20TJMG%20e%20TJTO.pdf?csf=1&amp;web=1&amp;e=OZORpo&gt;. Acesso em: 11 de out. 2024. [5] Disponível em: https://www.docusign.com/pt-br/produtos/assinatura-eletronica/legalidade ; Acesso em Dez/2025. [6] - Decisão, ID 254994995 (fl. 1890) – ação principal.